Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-56.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700052-56.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA AGRAVADO: LUCIANO ORNELAS CHAVES DECISÃO Trata-se de agravo interposto por MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. O agravo não merece ser conhecido, porquanto, embora fundamentado no art. 1.042 do CPC, não foi endereçado ao Superior Tribunal de Justiça e teve requerimento final de apresentação do apelo em mesa para julgamento por esta Corte. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso, a indicação errônea do dispositivo ou até mesmo o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo. Nesse sentido, o STJ entende que “havendo disposição legal expressa a respeito do recurso cabível, sem que se possa falar em dúvida objetiva, tem-se que a interposição do recurso equivocado denota erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.” (Pet 013546, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 5/8/2020). Confira-se também o AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 5/12/2019. Assim, não conheço do agravo de id. 17506760. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018